Tribunal: TJES
Processo: 5006687-69.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006687-69.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THYAGO EVANGELISTA DE MOURA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRECEDENTE.
RECURSO PROVIDO.

1.
Presentes os requisitos dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria
do tráfico e associação para o tráfico de drogas
),
e
313, inc. I, amb
os do CPP

(pena máxima superior a 04 anos),
acrescido do vasto histórico criminal desfavorável
(art. 312, parágrafo 2º, do CPP
), impõe-se a necessidade e urgência da decretação da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2
. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006687-69.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THYAGO EVANGELISTA DE MOURA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão Id.
35797873
, proferid
a
nos autos da ação penal nº 0003444-97.2023.8.08.0014,
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu pleito de decretação da prisão preventiva de
THYAGO EVANGELISTA DE MOURA, denunciado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts.33 e 35, ambos da Lei 11.343/06).

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que
a custódia cautelar é necessária para conveniência da instrução criminal, bem como para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva (Id. 8434041).

Quanto aos fatos,
colhe-se que,
na noite de 8/11/2023, n
o

P
osto Biazatti, Rodovia Gether Lopes de Farias, bairro Carlos Germano Naumann, município de Colatina/ES, Claudiane de Jesus Souza foi surpreendida na posse de
31 (trinta e uma) pedras de
crack.

Questionada acerca da propriedade e destinação dos entorpecentes, a
ré
informou estar transportando a
substância
sob as

ordens de Thyago Evangelista de Souza,
então gerente da boca de fumo do bairro Ayrton Senna.

A
purando os fatos, a
s autoridades
policiais concluíram pela e
xistência de organização criminosa estruturada, dotada de divisão de tarefas, na qual Thyago atua como gerente do tráfico, e Claudiana,
sua
subordinada, exerce a função de olheira, vendedora e transportadora de entorpecentes.

C
om base em tais informações, o Órgão Ministerial ofertou denúncia, imputando a ambos os réus a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ao tempo em que

representou pela
decretação da prisão preventiva do ora recorrido (Id. 35722312 da ação penal).

O Magistrado
indeferi
u o requerimento de expedição de mandado de prisão
, ao argumento de estarem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP (Id. 35797873 da ação penal).

Passo a apreciar a tese recursal.

Em consulta ao
s
sistema
s

Ejud,
Pje de 1º Grau,

Infopen
e SEEU

(Id
s
.
996114-
9961124
)
,
constatei que
o recorrido p
ossui, além da ação penal que deu ensejo a
o
presente
habeas corpus
,
ao menos
outros
0
6
(
seis
) registros de atos infracionais
, datados dos anos 201
6
e 201
7
,
pela prática de atos análogos
à posse de drogas para consumo próprio e tráfico de drogas
;
01 (um) inquérito policial,
que apura a
prática de dano qualificado, resistência e posse de drogas para consumo pessoal
(0003763-02.2022.8.08.0014);

0
6
(
seis
)
aç
ões
pena
is
em trâmite,
pelo suposto cometimento do
s

crime
s
de
posse de arma de uso permitido;
receptação; lesão corporal contra agente público
e
tráfico de drogas
;
tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal;
r
esistência e tráfico de drogas
(
0000462-86.2018.8.08.0014,
0000420-20.2022.8.08.0039, 0000543-18.2022.8.08.0039, 0001263-26.2023.8.08.0014,
0003082-95.2023.8.08.0014
e
5000079-13.2024.8.08.0014
),
e
0
2
(
duas
) sentença
s
condenatória
s
definitiva
s
, pela prática d
e
p
orte de drogas para consumo próprio
(
0010995-07.2018.8.08.0014 e
5001036-14.2024.8.08.0014
)
.

Tal
histórico indica que
as medidas cautelares diversas da prisão
não se mostra
m
adequada
s
e suficiente
s
para a efetividade do processo, pois o
réu
já foi beneficiado com a
liberdade
em diversas oportunidades
, e
voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
se pacificou no sentido de que
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas,
como na hipótese,
denotam o risco de reiteração delitiva e
periculosidade
,
e
assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022).

Desse modo, presentes os requisitos dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria
do tráfico e associação para o tráfico de drogas
),
e
313, inc. I, amb
os do CPP
1

(pena máxima superior a 04 anos),
acrescido do
vasto histórico criminal desfavorável
(art. 312, parágrafo 2º, do CPP
2
),
impõe-se a
necessidade e urgência da
decretação da
prisão preventiva
do denunciado, como requereu o Órgão Ministerial
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9471582),
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
aos recurso
ministerial
,
para
decretar a prisão preventiva de
THYAGO

EVANGELISTA

DE

MOURA
.

Expeça-se mandado de prisão, cujo prazo de validade será de 20 (vinte) anos (data
limite presumida
:
7/11/20
4
3
).

É como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do insigne Relator, para dar provimento ao recurso ministerial
.